Tribunal: TJPA
Processo: 0800913-82.2021.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800913-82.2021.8.14.0054

APELANTE: DALVA RIBEIRO RODRIGUES

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE JURÍDICA C/C REPTIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO DO ENCARGO “LIMITE CRÉDITO PESSOAL”. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. EM AÇÃO CONEXA CONSTA TERMO DE ADESÃO AO SERVIÇO APRESENTADO PELO BANCO.
MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU desnecessidade DE INTERVENÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

O Superior Tribunal de Justiça entende ser regular a contratação de empréstimo por pessoa analfabeta, na presença de duas testemunhas, ainda que sem assinatura a rogo, considerando a comprovação da transferência do dinheiro ao mutuário, estou convencido de que a relação negocial aqui debatida de fato existiu.

2.

Recurso conhecido e provido, à unanimidade , a fim de reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos da recorrida no tocante à tarifa LIMITE DE CRÉDITO PESSOAL, afastando as indenizações impostas.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por DALVA RIBEIRO RODRIGUES em face de sentença proferida pelo juízo da Vara de São João do Araguaia, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e danos morais (proc. Nº 0800913-82.2021.814.0054), ajuizada contra BANCO BRADESCO S.A.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“...
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados pela parte autora, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, e revogando a decisão que indeferiu a tutela antecipada, para:

1. DECLARAR a inexistência do débito que o Banco requerido vem debitando da conta da parte autora a título de “LIMITE DE CRÉDITO PESSOAL”, conforme especificado nos extratos colacionados aos ID’s 32949218 a 32949231.

2. DETERMINAR que a parte requerida se abstenha de realizar descontos na conta da parte autora a título do contrato acima relacionado, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para o cumprimento definitivo da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cada desconto indevido, limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo da restituição do valor descontado.

3. CONDENAR o requerido a restituir à parte autora, em dobro, os valores que foram descontados em decorrência dos débitos declarados inexistentes, com correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação, respeitada a prescrição quinquenal.

4. CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) à parte autora, a título de compensação por danos morais, com correção monetária pelo INPC desde o arbitramento (Súmula n. 362 do STJ) e juros de mora em 1% (um por cento) ao mês, contados a partir da citação.

Inconformada, a Instituição Financeira
interpôs, em resumo, o presente Apelo buscando a reforma da decisão, ante a regularidade da contratação DO Limite de Crédito Pessoal, sendo devida a cobrança dos encargos decorrentes da mora.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por prevenção, razão pela qual, os apelos serão julgados conjuntamente.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 12 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes ao encargo “LIMITE DE CRÉDITO PESSOAL/CRED PESS”, vinculada à conta bancária de titularidade da autora, ora apelante.

Importa ressaltar que por conexão, válido observar o processo conexo nº 0001274-06.2019.814.0054,
envolvendo as mesmas partes, sendo apresentada naqueles autos contrato de empréstimo pessoal e demais serviços bancários, (ID nº 23039387 daqueles autos) apresentado pela instituição financeira comprovando a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte autora. Embora ausente a assinatura a rogo, consta a assinatura de duas testemunhas, sendo uma delas Juvenal Ribeiro Rodrigues (ID nº 23039387, pg. 20 daquele feito) filho da Apelada, além de Atestado para Pessoa Analfabeta, assinado a rogo e por duas testemunhas (ID nº 23039438, pg. 01 daquele processo), e extrato comprovando a disponibilização do valor pactuado na conta que a recorrente recebe seu benefício.

A falta da assinatura a rogo, nos termos da jurisprudência do STJ, em primeira análise, comprometeria a validade do negócio, todavia, foram juntados os documentos pessoais apresentados no momento da celebração do negócio jurídico e prova da disponibilização do crédito em conta bancária na qual a apelante recebe o benefício previdenciário (e existem indícios de que a demandante utilizou o montante depositado conforme demonstrativos bancários, o que afasta a incidência da fraude.

Inclusive, ressalto a estranheza de fracionamento de demandas, quando o causídico poderia perfeitamente tê-las questionado em um só processo, tendo em vistas que todas discutem tarifas oriunda de um mesmo contrato.

Sem maiores delongas, o encargo questionado consta expressamente no contrato assinado pela requerente.

Diante desse contexto, inviável acolher a pretensão autoral, visto que a instituição financeira agiu em exercício regular do direito, considerando que os descontos foram efetuados em razão da ausência de saldo suficiente na conta da recorrente.

Assim, reputo escorreita a conclusão lançada na sentença.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões,
CONHEÇO
do recurso de
apelação,
DANDO-LHE
provimento,
a fim de reformar a sentença, julgando improcedente os pedidos da recorrida no tocante à tarifa LIMITE DE CRÉDITO PESSOAL., afastando as indenizações impostas.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 08/05/2024